Tribunal: TJPA
Processo: 0027367-63.2009.8.14.0301
Classe: Apelação Cível
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7947 - Fatos Jurídicos
Data de julgamento: 2021-03-11

Ementa:
EMENTA: APELA??O C?VEL. A??O DE SUSCITA??O DE D?VIDA. IMPUGNA??O PROTOCOLADA E N?O JUNTADA AOS AUTOS. DOCUMENTO N?O ANALISADO PELO JU?ZO A QUO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. PRELIMINAR ACOLHIDA. SENTEN?A ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I ? O art. 5?, inciso LV, da Constitui??o Federal, ? taxativo ao prescrever que aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral s?o assegurados o contradit?rio e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes;II - In casu, ficou constatado que o apelante apresentou impugna??o ? a??o ajuizada pelo recorrido, entretanto, a referida contesta??o n?o foi juntada aos autos pela Secretaria da autoridade sentenciante, motivo pelo qual, o Ju?zo a quo n?o analisou as alega??es constantes no mencionado documento antes de proferir a senten?a recorrida;III - Nesse contexto, flagrante o cerceamento de defesa do apelante, visto que a senten?a monocr?tica foi prolatada sem o exame da impugna??o protocolada, documento que, em tese, poderia modificar a conclus?o adotada pela autoridade de 1? grau;IV ? Recurso de apela??o conhecido e provido, com o acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa, anulando a senten?a monocr?tica e determinado o retorno dos autos ao Ju?zo de origem, tendo por objetivo a an?lise da impugna??o protocolada pelo apelante.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DA DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

1
3
Acórdão nº
Processo n° 0027367-63.2009.8.14.0301
Órgão Julgador: 1ª Turma de Direito Público
Apelação Cível
Comarca: Belém
Apelante: José Ribamar Mendes da Silva (Adv. Elizeu Lima Souza Júnior -
OAB/PA - 11.142)
Apelado: Cartório de Registro de Imóveis do 1º Ofício de Belém (Adv. Thiago
Barbosa Bastos Rezende - OAB/PA - 21.442)
Procuradora de Justiça: Maria da Conceição Gomes de Souza
Relatora: Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE SUSCITAÇÃO DE
DÚVIDA. IMPUGNAÇÃO PROTOCOLADA E NÃO JUNTADA AOS
AUTOS. DOCUMENTO NÃO ANALISADO PELO JUÍZO A QUO.
CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. PRELIMINAR
ACOLHIDA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO.
I - O art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal, é taxativo ao
prescrever que aos litigantes, em processo judicial ou
administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o
contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela
inerentes;
II - In casu, ficou constatado que o apelante apresentou
impugnação à ação ajuizada pelo recorrido, entretanto, a referida
contestação não foi juntada aos autos pela Secretaria da
autoridade sentenciante, motivo pelo qual, o Juízo a quo não
analisou as alegações constantes no mencionado documento
antes de proferir a sentença recorrida;
III - Nesse contexto, flagrante o cerceamento de defesa do
apelante, visto que a sentença monocrática foi prolatada sem o
exame da impugnação protocolada, documento que, em tese,
poderia modificar a conclusão adotada pela autoridade de 1º grau;
IV - Recurso de apelação conhecido e provido, com o
acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa, anulando a
sentença monocrática e determinado o retorno dos autos ao Juízo
de origem, tendo por objetivo a análise da impugnação
protocolada pelo apelante.
.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores
componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DA DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

2
3
conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto da Magistrada
Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de
Justiça do Estado do Pará, aos vinte e cinco dias do mês de janeiro do ano de
dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargador
Roberto Gonçalves de Moura.

Belém, 25 de janeiro de 2021.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha
Relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DA DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

3
3
Processo n° 0027367-63.2009.8.14.0301
Órgão Julgador: 1ª Turma de Direito Público
Apelação Cível
Comarca: Belém
Apelante: José Ribamar Mendes da Silva (Adv. Elizeu Lima Souza Júnior -
OAB/PA - 11.142)
Apelado: Cartório de Registro de Imóveis do 1º Ofício de Belém (Adv. Thiago
Barbosa Bastos Rezende - OAB/PA - 21.442)
Procuradora de Justiça: Maria da Conceição Gomes de Souza
Relatora: Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
(RELATORA):
Trata-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por JOSÉ
RIBAMAR MENDES DA SILVA, manifestando seu inconformismo com a decisão
proferida pelo MM. Juízo de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca da Capital, que,
nos autos da Ação de Suscitação de Dúvida ajuizada pelo 1º SERVIÇO D
REGISTRO DE IMÓVEIS DE BELÉM, julgou procedente a referida ação, com
fulcro no art. 198 da Lei nº 6.015/73, determinando que fosse oficiada a Secretaria
Municipal de Urbanismo de Belém para que tome as providências cabíveis para
regularização e averbamento do desmembramento do imóvel situado na Estrada
da Pratinha, lote 09, objeto da Matrícula 1024 do L2 - C.
Em suas razões (fls. 27/33), patrono do apelante narrou que o
mesmo adquiriu pelo valor de R$ 1.000,00 (mil reais) o imóvel objeto da ação
supramencionada, cujos proprietários eram os Srs. Kokicho Watanabe e Tosho
Watanabe.
Salientou que o recorrente apresentou, no dia 06/07/2009,
impugnação aos termos da ação ajuizada perante a autoridade de 1º grau,
entretanto, o referido documento não foi juntado aos autos.
Pugnou, em preliminar, a nulidade da sentença proferida pelo Juízo
Monocrático, em decorrência da inobservância ao Princípio do Contraditório e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DA DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

4
3
Ampla Defesa no caso dos autos, tendo em vista que a mencionada sentença foi
proferida sem a análise da contestação protocolada pelo apelante.
No mérito, arguiu a boa-fé e a probidade do recorrente no sentido de
regularizar o imóvel objeto da referida ação.
Ao final, pleiteou pelo conhecimento e provimento do presente
recurso de apelação, com a reforma da sentença guerreada.
Juntou documentos de fls. 34/70.
Através do despacho de fls. 72, a autoridade sentenciante recebeu o
recurso no duplo efeito e determinou a intimação do apelado para, querendo,
apresentar contrarrazões ao apelo. Determinou, ainda, que, posteriormente, os
autos fossem encaminhados ao Órgão Ministerial.
Às fls. 75/80, o apelado apresentou contrarrazões ao recurso,
pugnando, em síntese, pela improcedência do apelo.
Após a regular distribuição do feito, o recurso foi distribuído à
relatoria do Exmo. Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior, que, através
do despacho de fls. 84, determin
ou o encaminhamento do processo ao Órgão
Ministerial, objetivando exame e parecer.
A ilustre Procuradora de Justiça, Dra. Maria da Conceição Gomes de
Souza, exarou o parecer de fls. 86/87, opinando pelo conhecimento e provimento
do recurso.
Em decorrência da Emenda Regimental nº 05/2016, o nobre relator
optou por compor uma Turma de Direito Privado, o que provocou redistribuição do
presente processo, vindo o mesmo à minha relatoria.
É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
(RELATORA):

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DA DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

5
3
Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o
presente recurso.
Inicialmente, ressalto que conforme preceitua o art. 14, do NCPC, a
norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos
em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas
consolidadas sob a vigência da norma revogada.
A sentença recorrida foi publicada antes de 18 de março de 2016,
data que entrou em vigor o CPC/2015.
Nessas circunstâncias, o julgamento deve respeitar os atos
processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência do
CPC/1973, bem como observar as normas aplicáveis aos recursos previstos no
antigo Código de Processo Civil.

PRELIMINAR
O apelante sustenta, em preliminar, a nulidade da sentença proferida
pelo Juízo Monocrático, em decorrência da inobservância ao Princípio do
Contraditório e Ampla Defesa no caso dos autos, visto que a mencionada
sentença foi proferida sem a análise da impugnação protocolada pelo apelante.
Antes de adentrar no caso dos autos, ressalto que o art. 5º, inciso
LV, da Constituição Federal, é taxativo ao prescrever que "aos litigantes, em
processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são
assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela
inerentes".
Com efeito, assegurar ampla defesa e contraditório aos indivíduos
participantes de processos ou procedimentos administrativos nada mais
representa do que a concretização do direito de defesa e, por conseguinte, do
devido processo legal.
Sobre o assunto, leciona o eminente Ministro Alexandre de Moraes,
do STF, em sua obra Constituição do Brasil Interpretada e Legislação
constitucional, Ed. São Paulo: Atlas, 2011, p. 280, o seguinte:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DA DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

6
3
"Por ampla defesa entende-se o
asseguramento que é dado ao réu de
condições que lhe possibilitem trazer para o
processo todos os elementos tendentes a
esclarecer a verdade ou mesmo calar-se se
entender necessário, enquanto o contraditório
é a própria exteriorização da ampla defesa,
impondo a condução dialética do processo
(par conditio), pois a todo ato produzido
caberá igual direito da outra parte de opor-se
lhe ou de dar-lhe a versão que lhe convenha,
ou, ainda, de fornecer uma interpretação
jurídica diversa daquela feita pelo autor."

Portanto, conceitualmente, o direito de defesa, seja em processos
judiciais ou administrativos, se expressa por meio do direito de informação, do
direito de manifestação e do direito de ver seus argumentos considerados por
aquele que possui autoridade para julgar.
No caso em análise, constata-se que o apelante, efetivamente,
apresentou impugnação à ação ajuizada pelo apelado no dia 06/07/2009,
conforme demonstra o documento anexado ao processo às fls. 40/45. Entretanto,
a referida impugnação não foi juntada aos autos pela Secretaria da autoridade
sentenciante, motivo pelo qual, o Juízo a quo não analisou as alegações
constantes na mencionada contestação antes de proferir a sentença recorrida.
Nesse contexto, flagrante o cerceamento de defesa do apelante,
visto que a sentença monocrática foi prolatada sem o exame da impugnação
protocolada, documento que, em tese, poderia modificar a conclusão adotada
pela autoridade de 1º grau, motivo pelo qual, deve ser desconstituída a sentença
recorrida.
Em reforço desse entendimento, transcrevo os seguintes julgados do
egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul:
"AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL.
INSCRIÇÃO NEGATIVA. COMUNICAÇÃO
PRÉVIA. CERCEAMENTO DE DEFESA.
DECRETAÇÃO DA REVELIA. ERRO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DA DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

7
3
CARTORÁRIO. PRELIMINAR
CONTRARRECURSAL ACOLHIDA. SENTENÇA
DESCONSTITUÍDA. I. Nos termos do art. 14, do
CPC/2015, a norma processual não retroagirá,
respeitados os atos processuais praticados e as
situações jurídicas consolidadas sob a vigência da
norma revogada. Dessa forma, aplicam-se ao
presente processo as disposições constantes do
CPC/1973, em vigor quando da publicação da
sentença e da interposição deste recurso. II.
Preliminar contrarrecursal. Cerceamento de
defesa. No caso concreto, impõe-se a
desconstituição da sentença, pois flagrante o
cerceamento de defesa. Acontece que, muito
embora tenha sido considerada revel, a
requerida protocolou tempestivamente a
contestação, a qual somente foi juntada aos
autos após a prolação da sentença por
equívoco do Cartório Judicial. Preliminar
acolhida. III. Outrossim, não é caso de
julgamento da lide nesta Instância, pois os
documentos apresentados pela ré sequer
foram submetidos à apreciação do Magistrado
de origem, bem como não foi oportunizada
eventual dilação probatória. PRELIMINAR
ACOLHIDA. MÉRITO DA APELAÇÃO
PREJUDICADO. (Apelação Cível,
Nº 70071658132, Quinta Câmara Cível, Tribunal
de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira
Gailhard, Julgado em: 29-03-2017)

APELAÇÃO. REVISIONAL DE ALIMENTOS.
NULIDADE. OCORRÊNCIA. É nulo o
julgamento prolatado sem analisar petição e
documentos protocolados pelo réu, mas por
lapso cartorário não juntados aos autos antes
da sentença. O erro do cartório não pode
prejudicar a parte. O processo e a sentença
ainda são nulos porque o réu/apelante é
representado pela defensoria pública, que não
foi pessoalmente intimada dos atos
processuais. DESCONSTITUÍRAM A
SENTENÇA. (Apelação Cível, Nº 70062079884,
Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DA DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

8
3
Rel. Des. José Pedro de Oliveira Eckert, Julgado
em: 11-12-2014)"

Por conseguinte, acolho a preliminar suscitada pela recorrente,
anulando a sentença monocrática em decorrência das razões supramencionadas.

3 - Conclusão
Ante o exposto, conheço da apelação e, dou-lhe provimento,
para, acolhendo a preliminar de cerceamento de defesa, anular a sentença
monocrática e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, tendo por
objetivo a análise da impugnação protocolada pelo apelante.
É como voto.
Belém, 25 de janeiro de 2021.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha
Relatora